Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, ante a ausência de entrega do produto comprado pelo recorrido.
3. Alega, como razões do recurso, que o recorrido haveria concordado expressamente em aguardar o reestabelecimento do trafego internacional de pessoas do Brasil para a Espanha de modo a viabilizar a composição do preço da arma de fogo comprada. Aduz que a pandemia da COVID-19 teria dificultado a concretização do pacto e que não haveria marcado data para entrega do bem. Sustenta que o negócio foi realizado em 30/04/2020 e que mesmo já havendo a situação pandêmica, não sabia por quanto tempo as restrições permaneceriam vigentes.
4. Defende que em virtude dos fatos narrados não haveria falar em falha na prestação, tampouco dever de indenizar. Durante todo o recurso afirma que as provas não foram devidamente analisadas.
5. Requer concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Sem contrarrazões ID. 30093533.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se em analisar se houve falha na prestação de serviços da recorrente com consequente dever de indenizar por danos matérias supostamente sofridos.
10. Destaco que conforme a inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
11. Em sua tese de defesa a recorrente traz a excludente do inc. I §3o, do art. 14, do mesmo diploma legal, suscitando culpa de terceiro. Entretanto, entendo que as razões não merecem prosperar.
12. Conforme a narrativa dos autos e as provas anexadas nos ID. 300899984 e 30093514, constato que o negócio jurídico foi realizado pelos contratantes entre os dias 28/04/2020 e 30/04/2020, data na qual já era de conhecimento global as restrições impostas em razão da pandemia da COVID-19. Inclusive no Brasil, já havia sido decretada a situação de calamidade pública há mais de um mês (20/03/2020). Dessa forma entendo que houve falha na prestação de serviços da recorrente, que, mesmo sem saber quanto tempo duraria a pandemia se comprometeu a trazer a arma (objeto do contrato) para o recorrido, pois até no áudio anexado ID. 30093513 – Pág. 4, a recorrente afirma que a intenção era buscar a carabina entre julho e novembro de 2020 dependendo da liberação do exército ou da situação da pandemia, não sendo legítimo exigir do consumidor que espere mais de um ano para receber o produto da compra.
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. Na hipótese, verifico a presença dos elementos necessários para o ressarcimento do dano material, pois diante da inflação e aumento das moedas estrangeiras, o recorrido só conseguiu adquirir outra arma por valor superior (ID. 30089987) ao que foi pago e devolvido pelo recorrente, fazendo jus a restituição da diferença de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.